Tribunal: TJBA
Processo: 8155255-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155255-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA BENEVIDES VIANA Advogado(s): BARBARA FABIANA SERRAO SILVA, MARTHA BARRETO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESFALQUE OU DA NÃO APLICAÇÃO DE ÍNDICES OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Maria Aparecida Benevides Viana contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do banco do brasil s.a., na qual buscava indenização por suposta má gestão da conta PASEP, alegando saldo irrisório no saque realizado em 28/06/2018 (R$ 713,47). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em debate: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; e (ii) apurar se restou comprovada falha na administração da conta PASEP, com desfalques ou aplicação incorreta dos índices de correção. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o conjunto probatório é suficiente e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 370 do CPC. A autora, inclusive, manifestou não possuir outras provas a produzir. 4. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, cabe ao participante do PASEP o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 5. A apelante não apresentou elementos concretos que comprovassem saques indevidos, desfalques ou a aplicação de índices incorretos, limitando-se a alegações genéricas e a uma planilha unilateral baseada em índice inaplicável (INPC). 6. O Tema 1150 do STJ fixou que o Banco do Brasil responde apenas por falha na prestação do serviço, o que não se verificou, pois o réu demonstrou a regularidade da gestão da conta, apresentando extratos e microfichas que comprovam saques e atualizações de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 7. Não há prova de que o banco tenha desrespeitado as normas da Lei Complementar nº 8/1970, da Lei nº 9.365/1996 ou da Resolução CMN nº 2.131/1994, nem de que tenha agido com culpa ou dolo na administração da conta. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8155255-54.2024.8.05.000 , oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, MARIA APARECIDA BENEVIDES VIANA e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.